Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair o telefone que estava nas mãos de uma criança com dois anos de idade. A culpabilidade é desfavorável quando o réu comete novo crime quando cumpre pena em regime domiciliar.
3 A condenação penal não afasta a personalidade, em princípio; é relevante, todavia, quando o acusado registra trinta e sete crimes em apuração e nada menos do que vinte condenações com trânsito em julgado, evidenciando uma personalidade comprometida pela compulsão à delinquência.
4 Apelação não provida.